Tribunal: TCU
Processo: 007.102/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3904/2023-TCU-Primeira Câmara Visto e relacionado este processo relativo a ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Pernambuco e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a não absorção da rubrica referente ao vencimento básico complementar (VBC) instituído pelo art. 15 da Lei 11.091/2005, com reflexo na composição do Adicional de Tempo de Serviço; considerando que os efeitos das Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por esses normativos; considerando, assim, que não houve alteração na sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; considerando que, no presente caso, a parcela é irregular, dado que seu valor não foi corretamente absorvido; considerando que, com base no art. 67 da Lei 8.112/1990, o Adicional de Tempo de Serviço deve ser calculado apenas com base na rubrica de "Provento Básico", sem considerar a parcela conhecida com o VBC, como no ato em exame; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Ielma Costa Ferro e fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.102/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ielma Costa Ferro (XXX.389.944-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Universidade Federal de Pernambuco, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. promova a exclusão da rubrica relativa ao vencimento básico complementar (VBC) que já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira, com o consequente recálculo do Adicional de Tempo de Serviço, nos proventos da interessada; 1.7.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela Universidade Federal de Pernambuco, com base na Súmula TCU 106; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria da interessada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;